Tribunal: TJSP
Processo: 1507838-37.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (por duas vezes, em concurso formal). Adulteração de sinal identificador de veículo. Pleito defensivo objetivando a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando a subtração violenta de bens

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (por duas vezes, em concurso formal). Adulteração de sinal identificador de veículo. Pleito defensivo objetivando a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando a subtração violenta de bens pertencentes a duas residências localizadas em um sítio, além de veículos, sendo um deles, cujas placas foram adulteradas pelo réu, utilizado para a prática de outro crime de roubo contra residência, que culminou na prisão em flagrante do apelante. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações uníssonas prestadas pelas vítimas e ratificadas pelos depoimentos judiciais dos policiais civil e militar. Réu reconhecido pessoalmente pelas vítimas na delegacia, na forma estabelecida pela lei. Identificação ratificada por um dos ofendidos em juízo. Negativa do réu isolada e desprovida de mínimo lastro probatório. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Valoração de majorante na primeira fase que afronta o sistema trifásico da dosimetria. Aplicação do artigo 68, parágrafo único, do codex, que não autoriza a utilização das causas especiais de aumento remanescentes como circunstâncias judiciais negativas. Básicas fixadas nos mínimos legais. Ausentes agravantes e atenuantes. Aplicação unicamente da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Concurso formal. Aumento de um sexto. Penas do crime de roubo finalizadas em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa. Penas do crime de adulteração de sinal identificador de veículo finalizadas em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.